Tribunal: TJSP
Processo: 1501711-35.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Furto. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios.

Ementa:
APELAÇÃO. Furto. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Réu que ingressou na residência da vítima e de lá subtraiu a motocicleta que estava estacionada na garagem. Acusado que foi abordado pelos policiais militares, poucas horas depois da prática delitiva, em poder do motociclo. Versão exculpatória que não foi amparada por qualquer elemento de prova. Clandestinidade do crime de furto. Elementos indiciários que, em seu conjunto, conferem a certeza necessária para a procedência da ação penal.
3. Dosimetria. Presença de maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Convergência da agravante da reincidência com o aumento da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. Manutenção do regime prisional semiaberto. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite a fixação do regime inicial intermediário. Reincidência que afasta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.